Tribunal: TJDFT
Processo: 0750284-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750284-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO LUIZ MURAROTTO AGRAVADO: VICENTE PEREIRA DOS SANTOS NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO LUIZ MURAROTTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709652-74.2018.8.07.0009, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. Inicialmente, a parte agravante alega que a decisão ora recorrida merece reforma em face da incompetência absoluta do Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia. Assevera, ainda, que a decisão recorrida é nula, pois viola os preceitos estabelecidos no art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não teria sido devidamente fundamentada. No mérito, sustenta a possibilidade de conhecimento da impugnação apresentada. Afirma que eventual atraso na apresentação da impugnação decorreu de falhas do cartório judicial na certificação dos atos processuais. Defende o Juízo a quo interpretou equivocadamente o teor do título executivo exequendo, uma vez que não há que se falar em “fixação dobrada (15% + 15%) de honorários sucumbenciais a totalizar 30% sobre o valor atualizado da causa”. Argumenta que em razão de não constar especificadamente no título exequendo a incidência de honorários sucumbenciais recursais por ocasião do julgamento da ação principal e da reconvenção, o percentual referente à verba honorária deve incidir, ou seja, 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerado nesse montante, a majoração na esfera recursal. Postula mudanças quanto ao termo inicial da correção monetária a ser aplicada ao valor da causa, o que, por consequência, refletirá no total dos honorários sucumbenciais fixados com base no valor atribuído àquela. Nesse contexto, justifica que “o valor correto deve considerar o termo inicial da correção monetária do valor da causa adotado no pedido de cumprimento de sentença - 07/07/2018 - até a data de intimação para o cumprimento de sentença – 24/10/2018 – e sobre o resultado, aplicar o porcentual de 15% (quinze por cento)”. Aduz a existência de excesso de execução, na aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, assim como reitera os demais pleitos expendidos por ocasião da apresentação de impugnação ao Cumprimento de Sentença no primeiro grau de jurisdição. Acrescenta, também, que a parte exequente afrontou os preceitos dos arts. 80 e 81 do CPC, o que configura litigância de má-fé, passível, portanto, da aplicação de multa. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono a sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão nos seguintes termos: 11. DO PEDIDO Ante o exposto, requer o conhecimento e: a) a suspensão da tramitação e dos efeitos de todos os atos praticados nos autos n. 0709652-74.2018.8.07.0009, atualmente em trâmite na 1a Vara Cível de Samambaia – DF; b) preliminarmente, o provimento para declarar a incompetência absoluta da 1a Vara Cível de Samambaia – DF e a respectiva nulidade absoluta de todos os atos praticados nos autos n. 0709652-74.2018.8.07.0009, determinando-se, por consequência, a remessa dos autos ao juízo da 2a Vara Cível de Samambaia – DF; c) preliminarmente, o provimento para declarar a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, com base no inc. IV do §1o do art. 489, do Código de Processo Civil, determinando-se, por consequência, a remessa dos autos ao juízo de origem para proferir nova decisão; d) no mérito, o provimento do recurso para receber a impugnação com base no art. 854, §3o, do Código de Processo Civil ou, subsidiariamente, pelo Princípio da Fungibilidade, com base no disposto no art. 525, §11o, do Código de Processo Civil; e) determinar que o valor-base dos honorários sucumbenciais deve calculado a partir da incidência única do porcentual fixado no título executivo, qual seja, 15% (quinze por cento); f) admitir como base de cálculo do porcentual definido no título executivo exequendo o valor da causa principal acrescido de correção monetária entre 07/07/2018 e 24/10/2018; g) declarar a ilegalidade do acréscimo de juros moratórios antes de 24/10/2018, data de intimação para cumprimento da obrigação; i) declarar a ilegalidade do cálculo dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença sobre a multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil; j) observando-se a incidência única definida no acórdão exequendo, reconhecer a indisponibilidade excessiva de R$ 53.688,59 (cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) e determinar o imediato desbloqueio com base no art. 854, §4o, do Código de Processo Civil; k) alternativamente, observando-se a limitação imposta pelos §§ 2o, 3o e 11o, do art. 85 do Código de Processo Civil, reconhecer a indisponibilidade excessiva de R$ 43.684,33 (quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos); l) excepcionalmente, no caso de desacolhimento dos pedidos contidos nos itens j e k, observando-se a incidência dupla, reconhecer a indisponibilidade excessiva de R$ 23.375,82 (vinte e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos); m) condenar o Exequente ao pagamento de indenização equivalente ao indevidamente cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil. Preparo recolhido em ID 21628297 e ID 21628298. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão recorrida tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença. Intimada, por DJe, para efetuar o pagamento do débito, sob pena de acréscimo no débito, de multa e honorários advocatícios, não houve manifestação da parte executada, conforme certificado ao id. 25575964. Ademais, nos presentes autos foi penhorado crédito da parte devedora, depositado por esta no Banco Santander, conta corrente n. 1044852-8, no importe de R$ 84.001,36. Devidamente intimada para se manifestar (id. 51014054), nos termos da decisão id. 49392265, sobre o bloqueio informado ao id. 51013931, a parte executada apresentou impugnação ao id. 70780910, na qual alega, em suma, excesso de execução. A parte exequente se manifestou ao id. 73691368, alegando a intempestividade da impugnação. É o breve relatório. DECIDO. As alegações da parte requerida não merecem guarida. Isto porque, além de flagrantemente intempestiva a impugnação de id. 70780910, observo que na sentençam proferida (id. 23785966) foi fixado honorários em 10% mais 10% (principal e reconvenção), o que daria o total de 20% de honorários advocatícios. Entretanto, houve aumento do percentual da verba honorária pela segunda instância (id. 23785980), para 15% mais 15% (principal e reconvenção), o que dá o total de 30% de honorários advocatícios. Essa é a única conclusão possível, pois a intenção do Relator do recurso foi majorar a verba honorária, face a rejeição do recurso interposto, e não reduzi-la, como quer fazer crer o executado, sendo certo que eventual insistência dessa tese, ao meu ver, configuraria litigância de má-fé, pois a tese é completamente destituída de fundamento. Não fosse isso, frise-se que o excesso de execução constitui matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC. Preclusa a oportunidade para a impugnação ao cumprimento de sentença, não há espaço processual para a posterior alegação de excesso de execução, conforme art. 223, do CPC. Acrescente-se que cabe a incidência de multa e honorários no cumprimento de sentença, pois a parte executada foi intimada a pagar e não realizou o pagamento at ́este momento inclusive. Outrossim, não se faz necessária a liquidação de sentença, pois se trata de simples cálculos matemáticos, já ofertados no cumprimento de sentença. Por outro lado, considerando a data de correção monetária indicada nas planilhas juntadas pelo credor, remetam-se os autos para Contadoria Judicial a fim de apurar o valor do débito exequendo sobre 30% (equivalente a 15% principal mais 15% reconvenção) dos honorários advocatícios fixados com base na sentença de id. 23785966 e acórdão id. 23785980, mais a multa e os honorários advocatícios de 10% do cumprimento de sentença. Correção monetária e juros de mora pelos índices legais. Termo inicial da correção é a data que transitou em julgado o acordão (id. 23785992). Os juros de mora de 1% ao mês contam-se da citação/intimação válida no cumprimento de sentença. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Opostos Embargos de Declaração pelo ora agravante, estes foram rejeitados (ID 75563284). 1. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA No primeiro grau de jurisdição, a causa foi decidida (2017.09.1.005693-4 – autos físicos) pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia (ID 23785966 – autos de origem). Assim, o cumprimento de sentença deveria tramitar perante este mesmo Juízo. Ocorre que o Cumprimento de Sentença tombado sob o no 0709652-74.2018.8.07.0009, autos digitais, está tramitando perante o Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia. Com efeito, é sabido que em havendo a formação de título executivo judicial, a via adequada para a satisfação deste título é o cumprimento de sentença, sendo que, nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Confira-se: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. (destaquei) Outro não é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. I. Compete ao Juízo Fazendário que julgou a ação civil pública processar o respectivo cumprimento de sentença, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 19 da Lei 7.347/1985. II. A previsão de redistribuição, contida no artigo 34, parágrafo único, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, não afeta a competência que, no caso concreto, foi definida pelo julgamento da causa. III. Uma vez julgada ação que, antes da nova Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, era da competência das Varas da Fazenda Pública, não se justifica a mudança de competência estipulada no parágrafo único do artigo 34. IV. A redistribuição foi concebida legalmente para que a competência em razão da matéria instituída para o novo juízo especializado fosse observada em relação a todos os processos que ainda não tivessem sido julgados, em conformidade com a ressalva ao princípio da perpetuação da jurisdição contemplada no artigo 43 do Código de Processo Civil (CPC/73, art. 87). V. Julgada a causa pelo juízo então competente, deve preponderar, para a fase de cumprimento de sentença, a competência funcional do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. VI. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão n.1076979, 07144365820178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROCESSOU A DEMANDA. ARTIGOS 475-N, INCISO I, E 475-P, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DECISÃO REFORMADA. I. A extinção de condomínio de bem indivisível, resultante de partilha realizada em ação de divórcio, opera-se por meio de ação própria que não se insere na competência do juízo de família. II. Cuidando-se de título judicial que contempla obrigação de pagar quantia certa, o cumprimento de sentença deve ser feito perante "o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição", segundo o disposto nos artigos 475-N, inciso I, e 475-P, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973. III. O juízo de família onde foi proferida condenação ao pagamento de quantia certa é competente para o respectivo cumprimento de sentença. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.969079, 20160020062794AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 06/10/2016. Pág.: 230/245) (destaquei) Nesses termos, impõe-se ao presente caso, o reconhecimento da competência absoluta da Segunda Vara Cível de Samambaia para processar e julgar o Cumprimento de Sentença no 0709652-74.2018.8.07.0009 e, por conseguinte, a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, além da necessidade de envio dos autos de origem ao Juízo competente, ou seja, o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, para regular processamento do feito. Portanto, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020 13:37:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador